Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE CRIANÇA. ALTERAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposta por T. P. R., contra a r. decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho na ação de guarda ajuizada em face de R. V. N. D. P., que indeferiu pedido de modificação liminar da convivência materna. O agravante requer, liminarmente, a suspensão da convivência materna até realização de estudo psicossocial ou, subsidiariamente, fixação de convivência assistida em sábados alternados; no mérito, pede confirmação da convivência de forma assistida e alternada.
2. O juízo compreendeu pela necessidade de audiência de conciliação e melhor compreensão da demanda pelo fato de o acordo de guarda questionado ter sido firmado a pouco tempo.
3. Na hipótese, da análise do conjunto probatório, já coligido aos autos na inicial e submetido ao princípio do contraditório, considero cabível a concessão da medida pleiteada. Diversamente do afirmado em audiência de conciliação (áudio juntado na origem), são atuais e realizados posteriormente ao acordo de guarda a ocorrência dos eventos nocivos à criança (transporte ilegal em moto em face idade) dentre outros foram posteriores à época em fora concedido à mãe o seu direito a um maior convívio e contato com a criança, em audiência de conciliação anterior.
4. Não obstante a necessidade de maior proteção à criança, não vislumbro que a interrupção da convivência seja saudável ao relacionamento mãe e filha sendo razoável a convivência assistida por profissional indicado pelo genitor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.